Tribunal: TJDFT
Processo: 0714879-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL. CRIME DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CP. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido da denúncia para condená-lo à pena a pena definitiva em 16 (dezesseis) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, com regime inicial semiaberto, pela prática do crimes de desobediência (art. 330, CP) .
2. A Defesa a pleiteia a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência.
3. Assiste razão ao recorrente.
4. De início, destaca-se que a autoria e a materialidade do delito de desobediência restou devidamente comprovadas por meio da prova oral das testemunhas policiais, colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal, inclusive com a confissão do réu perante a autoridade policial. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
5. As provas constantes dos autos revelaram-se harmônicas, coerentes e com habilidade técnica de demonstrar, sem qualquer dissonância, que o recorrente desobedeceu ordem legal de parada emanada por policiais militares, e, utilizando de sua motocicleta, prosseguiu em fuga.
6. O acusado confessou extrajudicialmente, conforme a Ocorrência Policial n.o 1766/2019-0 (ID 14189475 - Pág. 4), que deixou de obedecer à ordem de parada e empreendeu-se em fuga, em razão de encontrar-se dirigindo sem habilitação e, ainda, porque a sua motocicleta estava com a documentação vencida.
7. O réu, devidamente intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo decretada a sua revelia (ID 14190210 - Pág. 1).
8. Quanto a agravante da reincidência, segundo o documento de ID 14189475 - Pág. 19 e ID 14190218 - Pág. 1, o recorrente foi condenado anteriormente por crime de roubo com causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas.
9. O Juízo de origem acertadamente aplicou ao caso os ditames do artigo 67 do Código Penal, o qual prevê que no concurso de atenuantes e agravantes a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderante, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.
10. Contudo, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a atenuante da confissão e agravante de reincidência são igualmente preponderantes. Precedente: “[...] 2. Entende esta Corte que a atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, é circunstância preponderante, devendo ser compensada com a agravante da reincidência, igualmente preponderante.[...]” (AgRg no HC 545.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020).
11. Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, aferidas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".
12. Ressalta-se, ainda, que o acusado não possui múltiplas reincidências.
13. Registra-se, por fim, a inocorrência de majorantes e minorantes.
14. Destarte, a sentença merece parcial reforma para, na segunda fase da dosimetria da pena, compensar a atenuante da confissão extrajudicial espontânea com a agravante da reincidência, e, consequente, reduzir a pena final do recorrente a 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.
15. Recurso conhecido e provido. Mantida a sentença em seus demais termos. Sem custas e sem honorários.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.